Tribunal: STF
Processo: RE 1396411
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.244. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO CRF/SP E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA EMBARGANTE. PRESCRIÇÃO. ANUIDADES. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 8º, LEI N. 12.514/2011. MULTA ADMINISTRATIVA. SALÁRIO MÍNIMO. VALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso. 2. A decisão monocrática deu provimento à apelação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo e negou provimento à apelação da embargante, para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal quanto à multa administrativa, mantendo a r. sentença na parte em que rejeitou os embargos à execução fiscal. 3. O art. 174 do Código Tributário Nacional disciplina o instituto da prescrição, prevendo a sua consumação no prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito tributário. 4. Em relação aos débitos de anuidades devidas aos Conselhos Profissionais, tendo em vista o disposto no artigo 8º, da Lei nº 12.514/2011, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional para os referidos débitos deve ter início quando o crédito tributário se tornar exequível, isto é, quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos consectários legais, atingir o patamar mínimo de “4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente”. 5. Na espécie, a ação de execução fiscal versa sobre a cobrança de anuidades dos exercícios de 2012, 2015, 2016 e 2017. De acordo com o entendimento jurisprudencial acima destacado e à vista dos documentos encartados nos autos, o termo inicial do prazo prescricional das anuidades exigidas na execução fiscal deu-se em 31.03.2017, isto é, após o vencimento da quarta anuidade, referente ao exercício de 2017. Assim, considerando que a ação de execução fiscal foi proposta em 25.06.2018, não se cogita da ocorrência da prescrição da anuidade de 2012. 6. De outra parte, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à legitimidade da utilização do salário mínimo como critério para fixação de multa administrativa. 7. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida. 8. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 22, p. 20; grifos acrescidos).  



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 7º, inc. IV, da Constituição da República. Sustenta a inconstitucionalidade da multa prevista no parágrafo único do art. 24 da Lei nº 3.820, de 1960, na redação dada pelo art. 1º da Lei nº 5.724, de 1971, pois fixada em múltiplos de salário-mínimo. Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido (e-doc. 23).  



    3. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.409.059-RG/SP, em julgamento virtual finalizado em 02/02/2023, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos de salários mínimos, tendo em vista o disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB.  



    4. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de maio de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator